Tribunal: TJMT
Processo: 1005580-84.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005580-84.2018.8.11.0000
EMBARGANTES: WALDIR FRANCISCO GOES, VALDENICE MARIA GOES MARQUES, WALDA ANTÔNIA GOES e VANDERLEIA FRANCISCA GOES, HERDEIROS DE DITAMAR FRANCISCO GOES
EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de intimação do embargante DITAMAR FRANCISCO GOES para que juntasse aos autos procuração dando poderes ao subscritor da contestação e para que comprovasse sua hipossuficiência (id. 5186645)
Nos embargos, o embargante sustentou que faz jus aos benefícios no processo de primeiro grau, de modo que isto deveria se estender à presente rescisória, bem como que não seria necessária a apresentação de procuração, pelo princípio da isonomia, em relação ao embargado.
Em contrarrazões, a parte embargada pede a rejeição dos embargos (id. 5743194).
O requerido/embargante Ditamar faleceu, sendo determinada a suspensão do processo e determinação, ao autor, de regularização do feito (id. 6850214 e 8984324).
O autor/embargado trouxe a qualificação dos herdeiros e cópia do processo originário, em que se vê que se habilitaram naquela lide com o mesmo advogado que o falecido (id. 15346475). Há procuração de todos ao advogado. O pedido de habilitação foi deferido em primeiro grau (id. 15346476, p. 37).
Determinou-se a intimação dos herdeiros habilitados naquele processo para que se manifestassem nos autos, sendo que apenas WANDERLEIA F. GOES não foi pessoalmente intimada. Os demais o foram.
É a síntese.
Decido.
Conforme leciona o eminente processualista NELSON NERY JÚNIOR, o interesse processual “se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar” (in Código de Processo Civil Comentado, 10 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.167).
Não há interesse no julgamento destes embargos, pois, no atual momento processual, houve juntada de procuração dos herdeiros/embargantes outorgando poderes ao advogado que os representa, caindo por terra a necessidade de juntada de procuração em que Ditamar lhe outorga poderes, pois, por óbvio, é falecido.
Quanto à necessidade de Ditamar comprovar assistência judiciária, também se perdeu o interesse pela inutilidade, pelo mesmo motivo.
Assim, torna-se desnecessária a apreciação do mérito do recurso ante a perda do seu objeto, a qual consiste no desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no seu curso e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado, o que está claro no caso em apreço, tendo em vista que a apreciação meritória destes embargos em nada trará efeito, pois se pedia procuração e comprovação de hipossuficiência de pessoal que, posteriormente, faleceu.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos.
O processo está apto a continuar seu andamento, pois o advogado habilitado representa o espólio em primeiro grau e, por consequente, os herdeiros.
Corrija-se a autuação, acrescentando-o como advogado dos herdeiros.
Intime-se o autor da rescisória, BRADESCO SEGUROS S/A, para que impugne a contestação.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora